Tribunal: TJES
Processo: 5018701-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018701-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA
RECORRIDO: DANIELLE DE AMORIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018701-48.2022.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA.

RECORRIDA:
DANIELLE DE AMORIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA
, em insurgência à sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e reconhecer a inexistência de débito vinculado ao contrato de prestação de serviços e extinguiu a execução.

2.

Sustenta a recorrente que, em razão da ausência de garantia do juízo, os embargos à execução não deveria ter sido conhecidos, bem como a matéria arguida pela parte recorrida, revisão ou resolução contratual com base em suposta onerosidade excessiva decorrente da pandemia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais admitidas para embargos à execução. Afirma também que a sentença desconsiderou: o boletim escolar que comprova que a menor cursou o ano de 2022; inexistência de provas de solicitação de rescisão contratual por parte da recorrida; ausência de provas de alteração da condição financeira da recorrida e a não aplicação da teoria da imprevisão sem a devida comprovação do desequilíbrio concreto, consoante entendimento do STJ.

3.

Após compulsar detidamente o feito, verifica-se que a sentença comporta reforma, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a garantia do juízo é requisito para a admissibilidade de embargos/impugnação à execução, conforme dimana dos artigos 52 e 53, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
.
(g.n.)

4.

Com efeito, no mesmo sentido foi editado o Enunciado n.º 117 do FONAJE, nos seguintes termos: “
É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

5.

Ainda nesta senda, diversos tribunais sedimentaram suas jurisprudências no mesmo sentido de ser imprescindível a garantia do Juízo para a admissibilidade de embargos/impugnação à execução, vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PRÉVIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §1º DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Narra a autora (1.1), em síntese, que é credora da demandada do valor de R$ 3.999,60 referente a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 19/7/2022. Refere que sua parte foi cumprida mas que a demandada não honrou com o pagamento. 2. Embargos (34.1;20.1) da executada alegando, preliminarmente, nulidade da citação no feito executivo. 3. Sentença (42.1) de extinção dos embargos por falta de garantia do juízo. 4. Recurso (70.1) da executada discorrendo, basicamente, acerca da prescindibilidade da garantia do juízo e buscando a desconstituição da sentença ora recorrida.
5. Dos autos verifica-se que não houve, de forma precedente à interposição dos embargos, garantia do juízo, requisito inafastável para sua interposição, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Não obstante o alegado art. 914 do Código de Processo Civil (CPC) dispensar a segurança do juízo, o art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95 assim o exige, o que veio a ser, inclusive, sedimentado pelo Enunciado nº 117 do FONAJE, nos seguintes termos: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diga-se de passagem, a norma do Juizado Especial Cível, por ser especial, afasta a aplicação do CPC, nesse caso
. 6. Dessa feita, privilegia-se a decisão singular que julgou extinto feito, não cabendo, sequer, suspensão para oportunizar posterior garantia do juízo, por falta de norma que a ampare. 7. Precedentes: Recurso Inominado, Nº 50027897220228210124, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 22-06-2023; Recurso Inominado, Nº 50036506220228210155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 05-10-2023 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (JECRS; RInom 5020355-95.2022.8.21.0039; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt; Julg. 08/02/2024; DJERS 09/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição liminar. Ausência de garantia do juízo. Pressuposto de admissão. Exegese do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995. A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução, nos termos do Enunciado N. 117 do fonaje.
Rejeição escorreita. Inaplicabilidade do disposto no art. 914 do código de processo civil nas ações que tramitam perante os juizados especiais cíveis
. Entendimento adotado por esta turma recursal. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46). (JECSC; RCív 5019718-66.2022.8.24.0038; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Edson Marcos de Mendonça; Julg. 23/04/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Garantia do juízo e/ou penhora que é condição de procedibilidade deste meio de defesa do devedor no âmbito do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.
Ausência de garantia ou constrição que resulta em rejeição liminar com a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECPR; RInomCv 0001274-41.2022.8.16.0055; Cambará; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 24/03/2023; DJPR 27/03/2023)

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso inominado,

reformando a sentença para
NÃO CONHECER
dos embargos à execução, uma vez que ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da garantia do Juízo.

7.

Deixo de condenar em custas e honorários, haja vista o provimento do recurso, conforme o entendimento do art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)